Tribunal: TJMT
Processo: 0011467-54.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011467-54.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIO MELO DA PURIFICACAO - CPF: 023.121.081-78 (APELANTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS (CPC, ART. 477, §2º, I, DO CPC) – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a cassação da sentença pelo cerceamento de defesa, quando as matérias objeto da lide e da prova pericial não estão suficientemente esclarecidas e o juízo não oportuniza a elucidação às partes sobre o laudo pericial.

O art. 477, § 2º, I, do CPC, é claro ao definir que o perito do judicial tem o dever de esclarecer as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO MELO DA PURIFICAÇÃO
, contra sentença proferida pelo juízo 4ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT que, nos autos da Ação Previdenciária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na exordial.

Em suas razões recursais, defende o apelante, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
, não oportunizou prazo ao senhor perito manifestar sobre a impugnação feita ao laudo pericial.

Aduz que a pericia realizada
foi inconclusiva, uma vez que a patologia a qual lhe deixou incapaz para o labor é a amputação na falange distal dos indicadores e fratura do dedo médio esquerdo CID S611, conforme apresentado no id 206616316 fls 32 a 34, e que a
expert
sequer apontou tal patologia no laudo pericial.

Afirma que no caso concreto, era de extrema importância a manifestação da perita nomeada no id 103448871 (1º grau), Dra. Fernanda Moraes de Abreu, a respeito dos quesitos formulados no id 103582131.

Dessa forma, quando a
expert
devidamente nomeada se manifestou somente a respeito da sua hipertensão arterial CID10 I10, acabou não apreciando o motivo que o levou a ajuizar a presente ação, sendo assim, influenciando no julgamento improcedente do pedido feito na exordial.

Argumenta que possui o direito constitucional “
de produzir todas as provas em direito admitidas para demonstrar suas alegações, o que foi suprimido na primeira instância e precisa ser corrigido
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 206616350).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça alega ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 207602187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que MARCIO MELO DA PURIFICAÇÃO ajuizou a Ação Previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, sumariamente, que era operador de Máquinas em Barra do Garças/MT, durante o exercicio da atividade laborativa, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal dos indicadores e fratura no dedo médio esquerdo CID S611 conforme o Laudo Médico Pericial anexado aos autos no id 206616316, fl. 33.

Assim, solicitou, junto à agência da Previdência Social de Barra do Garças o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em 27/09/2011 que fora concedido e posteriormente cessado em 12/12/2012.

Por fim, requereu a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou, ainda, auxílio-acidente, em razão de incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pleitos vindicados na petição inicial, tendo como premissa, o laudo pericial confeccionado em juízo, cujo teor indicou ausência de incapacidade laborativa.

O Apelante pretende que a sentença seja anulada, em razão do seu cerceamento de defesa, visto que o laudo pericial foi omisso e não manifestou sobre a lesão decorrente do acidente que o incapacitou para o trabalho.

Ressalta que após o
expert
ter juntado aos autos o laudo, apresentou a impugnação do laudo, conforme o id 128045606 (1º grau), no entanto,
não houve a apreciação do pedido pelo Juízo
a quo
; e, em ato
contínuo, proferiu a sentença, ora combatida.

O Código de Processo Civil em seu art. 369, ao tratar sobre as provas, esclarece que:

“[...] as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz”
,

Todavia, é certo que, nos termos do art. 370,
“compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação à prova pericial, o art. 477, § 2º, I,

do CPC, é claro ao definir que o perito do judicial tem o dever de esclarecer

as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide,
verbis
:

“
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
”. (grifei)

A tese de cerceamento de defesa merece ser acolhida, competia ao MM. Juiz apreciar a impugnação ao laudo pericial e oportunizar ao perito médico os esclarecimentos dos quesitos impugnados pelo apelante.

Ademais, conforme relatado, o autor na petição inicial descreve que em razão do acidente de trabalho sofreu a amputação de parte da falange distal dos indicadores e fratura do dedo médio esquerdo.

Todavia, a perita reconhece que o apelante informou que já se acidentou quando operava máquina de algodão, porém, nada fala sobre a lesão na mão e/ou dedos.

Fica evidente, portanto, que o direito de defesa do apelante foi cerceado, uma vez que o pedido de complementação de laudo, necessário para esclarecer os questionamentos, não foram respondidos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE –
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOE
QUESITOS

COMPLEMENTARES
–
ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE EVIDENCIADA
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências.
2. Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos
quesitos

complementares
apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o
cerceamento
da
defesa
, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral.
3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido.
(N.U 1052666-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Dessa forma, tendo em vista que o ato sentencial fora proferido pelo juízo
a quo
, sem que o Expert tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos carentes de fundamentação indicados na impugnação do laudo pericial, resta caracterizada a ofensa ao cerceamento do direito de defesa, motivo pelo qual o provimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024